Tribunal: TJMT
Processo: 0001202-69.2018.8.11.0011
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001202-69.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL RODRIGUES DA SILVA - CPF: 742.587.881-04 (APELADO), RONALDO CANDIDO DE ANDRADE - CPF: 003.748.091-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEANDRO DOS SANTOS (APELADO), RAFAEL RODRIGUES DA SILVA - CPF: 742.587.881-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO DOS SANTOS - CPF: 041.615.901-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RONALDO CANDIDO DE ANDRADE, LEANDRO DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO (RESISTÊNCIA) – SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA PELA JUSTIÇA COMUM – PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – INVIABILIDADE – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA
PERPECTUATIO JURISDICTIONIS
– RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Mostra-se inviável a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal em razão de o processamento do crime ter se dado inteiramente perante a Justiça Comum. Inviável, nesse estágio, modificar a competência, em virtude do princípio do aproveitamento dos atos processuais já praticados, primando, principalmente, pela celeridade processual.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001202-69.2018.8.11.0011

APELANTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RONALDO CANDIDO DE ANDRADE, LEANDRO DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste que julgou parcialmente procedente a denúncia para absolver Leandro dos Santos e Ronaldo Cândido de Andrade dos crimes de desobediência e desacato, nos moldes do artigo 386, inciso III, do Código Penal, e condená-los pela prática do crime do artigo 329 do Código Penal, à pena de 2 (dois) meses de detenção, a ser cumprida incialmente no regime aberto.

Houve a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, consistente ao pagamento de 1 (um) salário mínimo a ser depositado na conta do Conselho da Comunidade de Execução Penal local, bem como a suspensão condicional da pena (Id.: 156792908).

O Ministério Público, nas razões de apelação, pretende a reforma da sentença para que os autos sejam encaminhados ao Juizado Especial Criminal, à justificativa de que o crime remanescente, objeto da condenação, possui pena máxima de 2 (dois) anos (Id.: 156792912).

A Defensoria Pública, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso (Id.: 156792916).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento da apelação (Id.: 157371177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RONALDO CANDIDO DE ANDRADE, LEANDRO DOS SANTOS

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público sustenta sua irresignação apenas quanto à competência do juízo de primeiro grau para prolatar a sentença em relação ao crime de resistência (artigo 329 CP), ao argumento de que a pena máxima é de 2 (dois) anos e, por esse motivo, os autos deveriam ser encaminhados à competência do Juizado Especial Criminal.

Não obstante, o Ministério Público, na apresentação dos memoriais finais, pugnou pelo reconhecimento de crime único e o envio dos autos ao Juizado Especial.

Contudo, o juiz de primeiro grau assinalou que o
“o crime de resistência deve absorver os de desacato e desobediência, uma vez que, pelo conjunto probatório dos autos, resta claro que a intenção dos acusados era resistirem a atuação dos policiais e, durante esta ação, desobedeceu aos agentes públicos e desacatou-os. O ato de opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça, a qual se consumou com a tentativa de atacar o policial com uma garrafa de pinga, já compreender uma desobediência, devendo, portanto, o delito tipificado no art. 330 do Código Penal ser absorvido por aquele previsto no art. 329 do mesmo diploma. Ainda, o desacato proferido durante a oposição de resistência constitui em mero exaurimento desta”
.

Razão pela qual condenou os réus às penas do crime do artigo 329 do Código Penal.

Portanto, em que pese o argumento do órgão ministerial, verifico que, embora o crime do artigo 329 do Código Penal tratar-se de delito de menor potencial ofensivo, tendo os réus sido condenados, inclusive, à pena definitiva de 2 (dois) meses de detenção, razão não o assiste, pois, no caso, não seria possível declinar a competência para o Juizado Especial Criminal, em respeito ao princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, que pode ser extraído do disposto dos artigos 3o e 81 do Código de Processo Penal.

Sobre o tema, Júlio Fabbrini Mirabete preleciona que
“não há no Código de Processo Penal dispositivo semelhante ao art. 87 do CPC, pelo qual a competência se determina no momento em que a ação tem início, sendo irrelevantes as modificações de fato ou de direito se ocorridas posteriormente. Mas pode-se entender que há lacuna na lei processual penal, devendo ser aplicado, por analogia, o art. 87 do CPC, diante do que dispõe o art. 3o do CPP, assegurando-se com isso os princípios do juiz natural e da perpetuação da jurisdição”
(Código de Processo Penal interpretado. 11a ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 298).

A propósito:

“CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Apuração do crime definido no artigo 28 da lei n. 11.343/2006. Infração penal de menor potencial ofensivo. Remessa do feito para a Justiça Comum sob o fundamento de que as sanções tipificadas nos artigos 28 e 33 da lei no 11.343/2006, superariam o limite de 2 (dois) anos, previsto no artigo 61 da lei no 9.099/1995. Aceitação do processo pelo MM. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca, onde o feito tramita desde 2019. Juízo que, durante a audiência de instrução e julgamento, reconheceu sua incompetência para processar o feito ao argumento de que se trata de delito de menor potencial ofensivo, determinando sua redistribuição para o Juizado Especial. Impossibilidade de retorno do feito ao JECRIM. Aplicação do princípio da perpetuatio jurisdictionis. Súmula no 79 deste E. Tribunal de Justiça. Precedentes desta C. Câmara Especial. Conflito julgado procedente. Competência do MM. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Campinas, ora suscitado” (TJSP: Conflito de Jurisdição n. 0036186-27.2020.8.26.0000, Câmara Especial. Relator(a) Desembargador(a) Issa Ahmed, julgado em 18-1-2021).

“Conflito negativo de jurisdição. Ação originariamente proposta perante a Vara Criminal. Encerrada a instrução processual, aquele Juízo entende que a conduta de uma das rés subsume-se ao tipo penal previsto no artigo 304, c/c 302, ambos do Código Penal. Determinação de redistribuição dos autos ao Juizado Especial Criminal. Infração de menor potencial ofensivo. Impossibilidade. Aplicação da regra da
perpetuatio jurisdictionis
. Juízo Comum que tem competência mais ampla. Precedentes desta C. Câmara Especial. Conflito conhecido. Competência do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Campinas” (TJSP: Conflito de Jurisdição n. 0015630-38.2019.8.26.0000, Câmara Especial. Relator(a) Desembargador(a) Daniela Cilento Morsello, julgado em 15-5-2020).

Ademais, importante salientar que não houve qualquer prejuízo concreto à defesa com o julgamento do caso perante a justiça comum, tanto é que a própria Defensoria Pública pugna pelo não provimento do recurso interposto pelo Ministério Público, com a consequente manutenção da sentença prolatada pelo Juízo da Comarca de Mirassol D ́Oeste.

De tal modo, mostra-se inapropriada a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, em virtude de o processamento do crime ter se dado inteiramente perante a Justiça Comum. Inviável, nesse estágio, modificar a competência, pois é preciso ter em mente o princípio do aproveitamento dos atos processuais já praticados, primando, principalmente, pela celeridade processual.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023